Tribunal: STF
Processo: RE 454803
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. APELO
EXTREMO PREJUDICADO. PRECEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça deu
 provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao
presente apelo extremo, com amparo na pacífica jurisprudência desta
colenda Corte (RE 226.855, Relator o Ministro Moreira Alves).
Decisão essa que substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem. Logo, o recurso extraordinário encontra-se prejudicado.
Precedente: RE 439.524-ED, Relator o Ministro Carlos Velloso.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega
provimento.
Condenação da parte agravante a pagar multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida
em favor dos agravados, nos termos do § 2º do art. 557 do Código de
Processo Civil.